Tribunal: TJMT
Processo: 1004139-57.2025.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004139-57.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO AMARAL - CPF: 621.479.781-91 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CESAR ROBERTO AMARAL

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA COBRANÇA. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Cesar Roberto Amaral contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco C6 S.A., consolidando a posse e a propriedade plena do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual.

O apelante sustenta nulidade da sentença por alegada contradição lógica e erro de premissa fática, bem como a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente, defendendo a descaracterização da mora contratual e a improcedência da demanda.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida incorreu em vício de fundamentação apto a ensejar sua nulidade; e (
ii
) saber se a previsão contratual de capitalização diária de juros, desacompanhada da indicação da taxa diária efetiva, é suficiente para caracterizar abusividade contratual e descaracterizar a mora do devedor fiduciário.

III. Razões de decidir

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi corretamente rejeitada, porquanto as razões recursais impugnaram de forma objetiva e suficiente os fundamentos centrais da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC.

A alegada nulidade da sentença não se configura, uma vez que o decisum enfrentou adequadamente as questões devolvidas à apreciação jurisdicional, inexistindo omissão ou ausência de fundamentação, mas mera inconformidade da parte recorrente com a interpretação jurídica adotada pelo Juízo de origem.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no REsp nº 973.827/RS e na Súmula nº 539/STJ.

Embora a cláusula contratual preveja genericamente a capitalização diária, não houve demonstração de sua efetiva incidência no cálculo das prestações, tendo a instituição financeira observado as taxas mensal e anual expressamente pactuadas, sem comprovação de incremento indevido da dívida.

A simples previsão abstrata da capitalização diária, desacompanhada de prova concreta de sua aplicação prática, não basta para caracterizar abusividade contratual ou afastar a mora, especialmente quando a parte devedora não apresenta memória de cálculo, laudo técnico ou qualquer elemento idôneo apto a infirmar os encargos efetivamente cobrados.

Demonstrada a regular constituição em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132/STJ, mantém-se hígida a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera previsão contratual de capitalização diária de juros, sem demonstração de sua efetiva incidência no cálculo das prestações, não configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor fiduciário. 2. A descaracterização da mora em contratos bancários exige prova concreta da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.010, II; CDC, art. 51, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; Súmula nº 539/STJ; Súmula nº 382/STJ; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.983.588/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000454-79.2025.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cesar Roberto Amaral
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (ID 359985377), que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente em favor do requerente, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, o
Banco C6 S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Cesar Roberto Amaral
, objetivando a apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em razão do alegado inadimplemento contratual.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, nos termos acima descritos, conforme ID 359985377
:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com fulcro no artigo 3º do decreto lei nº 911/69 proposta pelo BANCO C6 SA em face de CESAR ROBERTO AMARAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de ID nº 201465972, 201465973, 201465974, 201465975, 201465976, 201465977, 201465978, 201465979, 201465980, 201465981, 201465982 e 201465983.

Deferida a liminar de busca e apreensão no ID nº 202066529.

Auto de apreensão no ID nº 206954339.

No ID nº 207359646, o requerido apresentou contestação, alegando a abusividade do contrato, por ausência de indicação da taxa diária no contrato, motivo pelo qual requer a improcedência da demanda.

Certidão positiva de citação ao ID n. 207418776.

A parte autora deixou transcorrer o prazo para apresentação de impugnação à contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda o inadimplemento do devedor.

Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos
Mottecy
, Julgado em 19/04/2012).”

Oportuno aludir que o requerente aportou aos autos a configuração da mora mediante a notificação extrajudicial (ID nº 201465977), sendo dispensada a prova de recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiro, bem como a inexistência de prova inequívoca do pagamento.

Outrossim, constato que fora efetuada a busca e apreensão do bem objeto da lide (ID nº 206954339), com o respectivo depósito judicial, permanecendo desde então sob custódia do requerente.

Conforme entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é cabível a discussão da revisão do contrato em ação de busca e apreensão em sede de contestação. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDENAÇÃO DO RÉU À INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
( CPC
, ART. 86,
P.Ú)–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à admissibilidade da formulação de pedido revisional na contestação em ação de busca e apreensão. 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
( REsp
nº 1.639.259/SP). 3. Julgado procedente o pedido de busca e apreensão e acolhido apenas em parte o pedido revisional exclusivamente em relação à repetição dos valores cobrados em relação ao seguro prestamista, há sucumbência mínima da instituição financeira, sendo de rigor a condenação do réu à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJ-MT 10078576220178110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021)

Pois bem. O autor aduz ter celebrado contrato de financiamento bancário mediante alienação fiduciária com a requerida, na importância de R$ 92.720,16 (noventa e dois mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos), sendo que seria quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.931,67 (um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).

Nesse diapasão, considerando a presença do contrato de financiamento na modalidade CDC mediante alienação fiduciária de veículo automotor, passo a analisar os requerimentos da parte reconvinte.

Considerando que o reconvinte utilizou o crédito obtido junto à instituição financeira reconvinda como destinatário final, enquadrando-se no disposto no artigo 2°, do Código de Defesa do Consumidor, determino a aplicação do diploma consumerista à hipótese em apreço.

Entretanto, não evidenciada a verossimilhança das alegações do reconvinte, conforme exige o artigo 6º, inciso VIII do CDC, INDEFIRO a inversão do ônus da prova.

Passo a analisar a alegação sobre a suposta abusividade contratual:

A parte requerida alega a abusividade na cobrança de capitalização diária, pois no contrato não há qualquer indicação da taxa diária cobrada, e por consequência requer o reconhecimento da descaracterização da mora.

Pois bem. Para que haja o reconhecimento na abusividade na aplicação de capitalização diária prevista em contrato, é necessário que haja a demonstração de que houve a efetiva aplicação da capitalização diária no
contrato, o que não foi demonstrado pelo requerido. Ademais, as prestações foram aplicadas conforme previamente acordado pelas partes, inexistindo informações suficientes de que houve a capitalização diária sobre todo o contrato.

Nesse sentido, segue entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco credor, rejeitando o pedido de revisão contratual apresentado na contestação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve constituição válida em mora, considerando suposta inconsistência entre o número do contrato notificado e aquele efetivamente pactuado;

(
ii
) saber se há abusividade na cláusula de capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa diária correspondente, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 28.

III. Razões de decidir

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde da comprovação do recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

A notificação encaminhada pelo banco identifica a obrigação inadimplida e o vínculo contratual entre as partes, inexistindo qualquer alegação de múltiplos contratos ou de ausência de relação contratual.

A cláusula que prevê capitalização diária de juros é válida, pois redigida de forma expressa no contrato e limitada aos encargos incidentes sobre o período de inadimplência, estando em conformidade com a MP nº 2.170-36/2001 e com a Súmula 539 do STJ.

As prestações foram fixadas com base em juros previamente acordados, capitalizados mensalmente, inexistindo aplicação de capitalização diária sobre todo o contrato ou ausência de informação suficiente.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de contrato bancário de adesão firmado com pessoa física, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ, sendo dispensada a comprovação de recebimento pelo devedor.

2. A previsão contratual de capitalização diária de juros moratórios e remuneratórios incidentes sobre parcelas inadimplidas, desde que expressa e limitada a esses encargos, não caracteriza abusividade."

(N.U 1015712-25.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Sem mais delongas, a procedência da ação é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar concedida.

O montante originário da alienação o bem deverá ser utilizado para saldar o débito, acrescido das despesas para decorrentes desta, ocasião em que eventual saldo remanescente deverá ser entregue a parte requerida, com a devida prestação de contas, em atenção ao disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/65.

Todavia, segundo posicionamento adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, as contas não podem ser exigidas no mesmo procedimento da ação de busca e apreensão, mas sim através de procedimento próprio, qual seja, da ação de exigir contas.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado proferido pelo Tribunal da Cidadania abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020)

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 359985378), o apelante sustenta as seguintes teses:

1
) Nulidade da sentença por contradição lógica e erro de premissa fática
;

2
) Abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente
e de
scaracterização da mora contratual em razão da abusividade dos encargos do período de normalidade
.

Ao final, o apelante requer
p
reliminarmente, a anulação da sentença com retorno dos autos à origem ou, alternativamente, o provimento integral do recurso para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a devolução do veículo e a condenação da apelada ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor financiado, além da inversão do ônus da prova e da condenação da parte contrária nas verbas sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID 359985382), nas quais o recorrido suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e, no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 359985380
.

Além disso, i
nstado a comprovar a hipossuficiência econômica ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, o apelante optou pelo pagamento das custas, tendo efetuado o recolhimento da guia correspondente, conforme comprovante de ID 362603377, razão pela qual o recurso encontra-se em condições regulares de prosseguimento.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CESAR ROBERTO AMARAL

APELADO(S):

BANCO C6 S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da ofensa ao princípio da dialeticidade

A instituição financeira recorrida postula o não conhecimento da apelação, ao argumento de que as razões recursais não atacariam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a tese defensiva já deduzida em primeiro grau.

A preliminar não merece acolhimento.

O requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, não exige que o recorrente apresente argumentos inéditos ou que refute, ponto a ponto, cada passagem da motivação judicial. Basta que as razões recursais delimitem o objeto da insurgência e indiquem, de forma inteligível,
por que
o julgado merece reforma.

No caso concreto, o apelante identificou com precisão o fundamento que reputa equivocado
,
a conclusão do Juízo de que não haveria prova da capitalização diária, a despeito da previsão expressa no instrumento contratual
,
e apontou os precedentes que, em seu entender, conduziriam a resultado diverso.

Há, portanto, impugnação suficiente e direta ao núcleo da fundamentação adotada na sentença.

Rejeito, assim, a preliminar.

1) Nulidade da sentença por contradição lógica e erro de premissa fática

O apelante sustenta que a sentença seria nula por ter reconhecido, em determinado trecho, que o contrato não informa a taxa diária de juros, mas, em seguida,
concluído que não haveria prova da efetiva aplicação da capitalização diária, desconsiderando a literalidade da cláusula contratual que expressamente prevê essa modalidade de capitalização.

A alegação de nulidade por vício de fundamentação, fundada no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, não prospera como causa de cassação da sentença.

O que o apelante denomina contradição lógica constitui, em verdade, divergência quanto à interpretação jurídica adotada pelo Juízo de origem acerca dos efeitos da cláusula contratual impugnada
,
questão que se resolve no plano do mérito recursal, e não pela via da nulidade processual.

A sentença apresenta fundamentação inteligível e enfrentou a controvérsia central posta na contestação, razão pela qual não se verifica a omissão ou a ausência de motivação que autoriza a cassação do julgado.

Em caso similar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
REVELIA .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento do devedor, que permaneceu revel. II. Questão em discussão
2 .
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por alegado julgamento extra petita, ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se é possível a revisão do contrato e o afastamento da consolidação da propriedade com base em alegações genéricas de abusividade, função social do contrato e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Inexistem vícios processuais, pois a sentença, após integração por embargos de declaração, observou os limites do pedido e apresentou fundamentação suficiente, não havendo cerceamento de defesa diante da revelia do réu regularmente
citado .
4. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária submete-se ao regime especial do Decreto-Lei nº 911/1969, que restringe a matéria de defesa e privilegia a efetividade da garantia, sendo legítima a consolidação da propriedade diante do inadimplemento não purgado. 5. Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam revisão judicial, incumbindo ao devedor demonstrar concretamente os vícios alegados, nos termos do
art
. 373, I, do CPC, sendo vedado o reconhecimento de ofício (Súmula 381/STJ). 6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade por si só, exigindo prova de discrepância em relação à média de mercado, inexistente nos autos.
7 .
A invocação dos princípios da função social do contrato e da proporcionalidade não afasta o exercício regular do direito do credor fiduciário, especialmente diante da inadimplência e da ausência de
iniciativa do devedor para purgar a mora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação
desprovido .
Tese de julgamento: “1. A revisão de cláusulas em contratos bancários exige demonstração específica e concreta da abusividade, sendo inadmissíveis alegações genéricas. 2. O inadimplemento não purgado em contrato de alienação fiduciária autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo afastado por invocação abstrata da função social do
contrato .
” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 330, §§ 2º e 3º, 373, I; Decreto-Lei nº 911/1969; CC/2002,
arts
. 421, 421-A e 422. Jurisprudência relevante citada: TJ,
AgInt
no
AREsp
1 .765.062/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
j .
30.05.2022; STJ, REsp 1.061 .530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); Súmulas 297, 381 e 382/STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004547920258110009, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2026)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, passando ao exame do mérito.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Cesar Roberto Amaral
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, processo nº 1004139-57.2025.8.11.0086, originário da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a qual julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco C6 S.A., tornando definitiva a liminar anteriormente deferida e condenando o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Juízo de origem fundamentou a procedência do pedido na regularidade da constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, e na ausência de demonstração, pelo réu, da efetiva aplicação de capitalização diária de juros no cálculo das prestações, concluindo que as parcelas
foram calculadas com base nas taxas mensal e anual previamente pactuadas, sem incidência concreta de capitalização em periodicidade inferior à mensal.

O apelante, em suas razões recursais (ID 359985378), sustenta, em síntese, que a ausência de informação sobre a taxa diária correspondente viola o dever de transparência imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, tornando abusiva a cláusula respectiva e, por consequência, descaracterizando a mora, o que inviabilizaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Requer, ainda, a inversão do ônus da prova em seu favor, a aplicação da penalidade prevista no Decreto-Lei nº 911/69 para a hipótese de alienação do bem durante o curso do processo e a condenação da instituição financeira nas verbas sucumbenciais.

O Banco C6 S.A., nas contrarrazões (ID 359985382), suscita

que a previsão contratual de capitalização diária não implica, por si só, a efetiva cobrança de juros nessa periodicidade, sustentando que o demonstrativo de débito evidencia a aplicação das taxas mensal e anual pactuadas, sem incidência de capitalização diária concreta.

A
rgumenta que a descaracterização da mora pressupõe a comprovação de cobrança efetiva de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não teria ocorrido no caso, e que a simples previsão contratual, ainda que formalmente deficiente quanto à taxa diária, não é suficiente para afastar o inadimplemento configurado.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

2
) Abusividade da cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente
e
descaracterização da mora contratual em razão da abusividade dos encargos do período de normalidade

A parte apelante sustenta que a simples indicação da forma de capitalização diária dos juros, desacompanhada da correspondente taxa efetiva, deveria ter levado o Magistrado de Primeiro Grau ao reconhecimento da abusividade contratual.

Sustenta que em decorrência disso, deveria ter sido declarada a descaracterização da mora do réu, o que, por consequência lógica, implicaria na
extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, diante da perda superveniente de requisito essencial à propositura dessa modalidade de ação.

No tocante à cobrança de juros capitalizados, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O Recurso paradigma
RESp.
1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivofirmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/
02;
d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,in
verbis
:

Súmula n. 539."É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Vê-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano, entendimento sumulado conforme segue:

Súmula 382:“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1º, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§1º.Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:I -osjuros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.A
eg
. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,
DJe
de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(
AgInt
no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)

No presente caso, vê-se que o Contrato (ID.
359984894
) traz informações claras acerca do financiamento, mormente no que diz respeito às taxas de juros e CET (Custo Efetivo da Operação) praticados no contrato, conforme segue:

Constata-se, pois que a Cédula de Crédito Bancário, firmada em
30/10
/2023, prevê que a taxa de juros pactuada foi de1,
4
6% ao mês e
19,04
% ao ano.

Como se vê, a taxa anual pré-fixada em contrato supera o duodécuplo da mensal e, portanto, está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso,
a menor
taxa mensal de juros era
0,99
% ao mês e a maior
3,89
% e a menor taxa anual de juros era de
12,57
% e a maior de
58,13
% (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-10-27)
.

Logo, não há falar em abusividade nas taxas mensal e anual praticadas no contrato, que, inclusive, são menores que a taxa média do mercado.

Quanto à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

Embora a previsão de capitalização de juros não configure abusividade ou ilegalidade, em se tratando de capitalização diária, o contrato deveria conter indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, conforme entendimento da Corte Superior, apoiando-se no direito do consumidor em relação à ciência da taca aplicada, uma vez que, em tese, tal estipulação tem potencial para gerar incremento da dívida.

No caso em análise, denota-se, que, ainda que prevista, genericamente, a existência de capitalização de juros de forma diária (ID.
359984894
– p. 2
), constata-se que não houve sua aplicação, uma vez que restou respeitada a taxa mensal prevista
no contrato, com o estabelecimento de parcelas em valor fixo, conforme demonstrado na planilha de atualização do débito apresentada pela parte apeladoem ID.
359984897
, vejamos:

Dessa forma, ainda que o contrato tenha previsto a possibilidade de capitalização diária, a recorrida, ao atualizar o débito, não indicou a periodicidade adotada que comprovasse a efetiva incidência da capitalização diária.

Ademais, embora a recorrente tenha alegado a adoção dessa prática, não apresentou memória de cálculo ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse, de forma inequívoca, a metodologia utilizada para a apuração dos encargos.

Nesse sentido:

VOTO Nº 29801 REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Estipulação de cobrança, para o caso de inadimplência, de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die. Indevida capitalização diária. Inocorrência. Simples cobrança da taxa mensal proporcional aos dias do mês. Precedentes.Ausência de indícios de prova da alegada capitalização. Sentença mantida nesse ponto.Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. Inadmissibilidade. Quantum irrisório, resultando em honorários ínfimos. Necessidade de arbitramento por apreciação equitativa. Art. 85, § 8º, do NCPC. Sentença reformada nesse ponto. Recurso provido em parte.(TJ-SP - AC: 10140354920178260196 SP 1014035-49.2017 .8.26.0196, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

AGRAVO
iNTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA que afastou a tese de ilegalidade da capitalização de juros diária por entender que houve pactuação expressa. SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
INOCORRÊNCIA .
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE COM PREVISÃO DE JUROS MENSAIS E ANUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. INTERPRETAÇÃO ORIUNDA DO JULGAMENTO DE CASO PARADIGMA PELO STJ. RESP Nº 973 .827/RS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. decisão monocrática mantida. RECURSO
DESPROVIDO.O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RESP 973827 de que a capitalização é válida desde que expressamente pactuada.(TJPR - 18ª
C.Cível
- 0001347-09.2018 .8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA -
J .
14.02.2022)

Portanto, não houve a aplicação de capitalização de forma diária, inexistindo prejuízo ao recorrente ou incremento da dívida, conforme exposto, o que, por ora, retira a alegação de abusividade que poderia resultar no entendimento de descaracterização da mora.

O apelante, por sua vez, não apresentou memória de cálculo, laudo técnico ou qualquer outro elemento que demonstrasse, de forma concreta, que os valores cobrados pela instituição financeira divergem do resultado que seria obtido com a aplicação exclusiva da taxa mensal pactuada.

A alegação de abusividade, nesse contexto, permanece no plano da abstração contratual, sem correspondência com a realidade dos encargos efetivamente exigidos.

Assim, não demonstrada a efetiva aplicação de capitalização diária no cálculo das prestações, afasta-se a alegação de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual e, por consequência, não há fundamento para a descaracterização da mora.

A constituição em mora do apelante, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, observou os requisitos previstos no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, sendo, portanto, válida e eficaz para os fins da ação de busca e apreensão.

Desta maneira, m
antida a procedência da ação de busca e apreensão, fica prejudicado o pedido de aplicação da penalidade prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, que pressupõe o reconhecimento da improcedência da demanda e a alienação indevida do bem pelo credor fiduciário durante o curso do processo.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de apelação, rejeit
ando
as preliminares suscitadas, e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026